Tribunal: CARF
Processo: 10983.905248/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.905248/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.205 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
J.N.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto depois de esgotado o prazo de
30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância, previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235/1972. A alegação de que houve tentativa de
entrega tempestiva do recurso, que não teria sido recepcionado por falha nos
sistemas eletrônicos, não comprovada por elementos hábeis, não permite
afastar a intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por ser intempestivo, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.905248/2009-42
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.205 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.905248/2009-42

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-60.379,
proferido pela 6a Turma da DRJ/Ribeirão Preto/SP, na sessão de 28 de abril de 2016, por meio
do qual julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório Eletrônico que indeferiu o pedido de compensação de Saldo Negativo do
IRPJ do ano-calendário 2003.
Em sua manifestação de inconformidade a contribuinte alegou que houve erro de
preenchimento das Declarações de Compensação, mas que possui saldo a compensar, o qual
demonstrou em sua petição. Além disso, pediu ao final que fossem desconsideradas “as
PER/DCOMP que foram objeto destas compensações pois os créditos foram informados
incorretamente e após haver o Despacho Decisório, não podem mais ser retificadas e que
analisem as nossas Planilhas Anexas que compõem o saldo correto, e que concretizem assim as
nossas compensações, cessando assim a cobrança destes débitos indevidos.”
A DRJ-RPO reconheceu o erro no preenchimento das parcelas que compunham o
crédito pleiteado relacionado ao saldo negativo do ano-calendário 2003 e acolheu a DIPJ
retificadora, apresentada pela recorrente depois de cientificada do Despacho Decisório, por meio
da qual o saldo negativo apurado e pleiteado originalmente em relação ao ano-calendário 2003
passou de R$ 543.518,61 para R$ 33.495,50.
A DRJ confirmou, ainda, a quitação das estimativas mensais de janeiro a março
de 2003, por meio de compensação com saldo negativo de IRPJ de 2002, já homologada, e
reconheceu parcialmente o valor do IRRF retido em 2003 pelas fontes pagadora, com base em
informações da DIRF, concluindo pelo reconhecimento de um crédito de saldo negativo de R$
33.336,88, conforme demonstrado na seguinte tabela constante do voto:

No entanto, com relação ao pleito de desconsiderar as PER/DCOMP’s
apresentadas com vistas à quitação de estimativas de janeiro a junho e parte de julho de 2004 e o
reconhecimento dessas compensações, por meio deste processo, não mais com o saldo negativo
do ano-calendário 2003, mas sim com saldo negativo remanescente do ano-calendário 2002, que
já teria sido reconhecido, a DRJ indeferiu os pedidos dada a impossibilidade de efetuar a
compensação de crédito não informado em declaração de compensação mediante mero pedido na
manifestação de inconformidade e por faltar competência à DRJ para o cancelamento de
declarações de compensação.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.205 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.905248/2009-42

O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. IRPJ. APURAÇÃO. ANTECIPAÇÕES.
A apuração do IRPJ a Pagar ou de eventuais saldos negativos é efetuada a partir do
confronto do imposto devido com as antecipações ocorridas, sejam a título de IRRF, das
estimativas pagas e compensadas, além de outras deduções previstas na legislação
específica.
Considera-se, na apuração do saldo negativo que dá origem ao direito creditório
pleiteado, as parcelas referentes às estimativas, para as quais houve a formalização e
apresentação da respectiva Declaração de Compensação, e houve a homologação da
compensação assim declarada.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF. DIRF.
Como se trata de declaração apresentada pelas fontes pagadoras, portanto, por terceiros,
as informações constantes das DIRF podem ser utilizadas para a validação de dados
informados pelos contribuintes em suas Declarações de Rendimentos, com a condição
de que as receitas e os rendimentos sobre os quais incidiu o IRRF tenham sido,
obrigatoriamente, oferecidos à tributação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO. ANÁLISE PRIMÁRIA.
Foge à alçada das Delegacias de Julgamento a competência para o cancelamento de
Declarações de Compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. DCOMP.
Em vista dos dados presentes nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal e das razões de fato e de direito apresentados pela interessada, reconhece-se
parcialmente o direito creditório em litígio e homologam-se parcialmente as
compensações declaradas.
A recorrente foi cientificada da decisão da DRJ em 27/05/2016 (Termo de
Ciência, fl. 275), e apresentou recurso voluntário (fls. 284/296) em 15/07/2016 (Termo de
Solicitação de Juntada, fl. 283), no qual alega preliminarmente a tempestividade do recurso,
verbis:
I. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
1. Ante ao novo regramento emitido pela Receita Federal, todos os protocolos referentes
à processos de pessoa jurídica passaram a serem realizados apenas eletronicamente
através de um software de envio de documentos atrelado ao sistema administrado pela
Receita Federal.
2. Em que pese a suposta facilidade, o sistema não possui uma automática confirmação
do protocolo realizado, restando pendente por dias o recebimento de uma mensagem na
caixa postal do e-cac.
3. No presente caso, no dia 27/06/2016 (prazo recursal), o contribuinte efetuou o
protocolo pelo e-cac do sócio administrator da empresa, assim como faz regularmente,
em outras informações necessárias prestadas à Receita Federal.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.205 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.905248/2009-42

4. Ocorre que não se sabe o motivo, mas a presente petição não foi recebida, o que
ocasionou a caracterização da situação de devedor para a empresa requerente ao
consultar os débitos.
5. Em razão do erro sistêmico apresentado, comprovado pelos conteúdo das telas
juntadas em anexo, e diante da tempestividade do protocolo realizado à época, requer
que seja recebido o presente recurso e alterado o status de devedor apresentado.
[...]
No mérito, a recorrente reitera a alegação de que cometeu erros no preenchimento
da PER/DCOMP, solicitando o cancelamento de parte dos débitos nela confessados, relativos a
estimativas mensais do ano-calendário 2004 e o reconhecimento do pedido de compensação
desses débitos com o saldo negativo remanescente relativo ao ano-calendário 2002, conforme
sintetizado ao final de sua peça recursal, verbis:
IV. SÍNTESE CONCLUSIVA
30. Para deixar ainda mais clara a sequência de fatos que demonstram a existência do
saldo negativo de IRPJ que se pretende compensar com os débitos declarados nas
DCOMPs, apresenta-se uma síntese conclusiva com a cronologia dos acontecimentos:
a) Em 01.01.2003, a recorrente possuía R$ 1.088.197,50 de saldo negativo de IRPJ,
identificado pela própria Receita Federal no Mandado de Procedimento Fiscal n.
0920100.2003.00480-4.
b) Esse crédito passou a ser atualizado pela SELIC a contar da data do encerramento do
período de apuração (2002).
c) Em fevereiro de 2003, a recorrente utilizou R$ 223.527,57 deste crédito para
pagamento do IRPJ no valor de R$ 230.166,34, sobrando o saldo de R$ 864.669,93.
d) Em março de 2003, a recorrente utilizou R$ 211.728,67 deste crédito para pagamento
do IRPJ no valor de R$ 221.891,65, sobrando o saldo de R$ R$ 652.941,26.
e) Em abril de 2003, a recorrente utilizou R$ 213.385,10 deste crédito para pagamento
do IRPJ no valor de R$ 227.425,84, sobrando o saldo de R$ R$ 439.556,15.
f) Portanto, contabilizadas as deduções de saldo negativo de IRPJ realizada em 2003, ao
final do ano calendário, a recorrente ainda possui um crédito de R$ 439.556,15.
g) Importante ressaltar que, além desse referido crédito remanescente, o levantamento
de balanços de suspensão relativos aos meses de abril a dezembro de 2003, ainda
geraram, ao final do ano calendário, um saldo negativo de IRPJ de R$ 33.495,50
h) Portanto, a recorrente iniciou 2004 com os dois créditos, o primeiro, de R$
439.556,15, com juros a contar a partir de 01/01/2003 e o segundo, de R$ 33.495,50,
com juros a partir de 01/01/2004.
i) Ato seguinte, em fevereiro de 2004, a recorrente utilizou R$ 208.123,41 do crédito
remanescente de 2002 para pagamento do IRPJ no valor de R$256.886,73,
permanecendo com um saldo original de R$231.432,74 .
j) Em maio de 2004, a recorrente utilizou R$23.738,55 do crédito remanescente de 2002
para pagamento do IRPJ no valor de R$30.164,58, permanecendo com um saldo
original de R$207.694,19.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.205 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.905248/2009-42

k) Em maio de 2004, a recorrente utilizou R$36.182,80 do crédito remanescente de
2002 para pagamento do IRPJ no valor de R$46.422,53, permanecendo com um saldo
original de R$171.511,39.
l) Em maio de 2004, a recorrente utilizou R$76.345,02 do crédito remanescente de 2002
para pagamento do IRPJ no valor de R$98.889,71, permanecendo com um saldo
original de R$95.166,36.
m) Em maio de 2004, a recorrente utilizou o valor original de R$95.166,36 do crédito
remanescente de 2002 para pagamento do IRPJ no valor de R$140.080,88. Nesse caso,
como ainda faltaram R$ 16.811,89 para quitar o débito, a recorrente utilizou os R$
33.495,50 relativos ao saldo negativo de IRPJ gerado pelos balanços de suspensão de
2003.
31. Diante do apresentado, não restam dúvidas de que os créditos indicados pela
recorrente nas Declarações de Compensação apresentadas são suficientes para quitar os
débitos ali também indicados.
Ao final requereu, verbis:
V. PEDIDO
32. Ante o exposto, requer o recebimento e processamento do presente Recurso
Voluntário, no sentido de reformar a decisão recorrida, para que sejam homologados os
pedidos de compensação relativos às DCOMPs 31589.15899.090804.1.7.02- 4544;
07180.05410.190906.1.7.02-0896;
01902.57255.090804.1.7.02-1759;
42929.15222.190906.1.7.02-4279; 27011.13444.190906.1.7.02-5670.
É o relatório.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.205 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.905248/2009-42

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário sob análise foi interposto depois de transcorrido o prazo
legal de trinta dias para sua interposição, nos termos do art. artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Com efeito, a recorrente foi cientificada do acórdão de primeiro grau em
27/05/2016 e somente solicitou a juntada aos autos do seu recurso em 15/07/2016.
A recorrente alega que efetuou o protocolo do recurso, por meio do e-cac do seu
sócio administrador em 27/06/2016, mas não sabe por qual motivo a petição não foi recebida,
situação somente constatada quando identificou a condição de devedor ao consultar os débitos.
Alega que ocorreu um erro de sistema, que restaria comprovado pelas telas
anexadas ao recurso (fls. 387/390), abaixo reproduzidas:

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.205 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.905248/2009-42

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.205 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.905248/2009-42

Com a devida vênia, não há como extrair das telas de sistema ora reproduzidas
qualquer confirmação atinente à suposta solicitação de juntada da petição recursal em
27/06/2016, como alega a recorrente, pois nela não constam as duas informações que seriam
essenciais para a comprovação da alegação, quais sejam, a data de acesso ao sistema para envio
da solicitação e a informação de solicitação juntada da petição recursal ao presente processo.
Destarte, há que se rejeitar a alegação de tempestividade do recurso.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário
interposto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital